Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718496-35.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO ROBERTO MARINHO TEIXEIRA IMPETRANTE: DAVID FERNANDES SANTOS, LUANA PAIVA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DAVID FERNANDES SANTOS e LUANA PAIVA DA SILVA em favor de BRUNO ROBERTO MARINHO TEIXEIRA, condenado por incurso no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, referente à Ação Penal n. 2010.01.1.229844-4, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Alegam os impetrantes que foi fixado o regime fechado na sentença condenatória, única e exclusivamente em razão da reincidência do paciente, o que foi mantido em segundo grau. Aduzem que o fundamento utilizado não é apto para justificar a fixação de regime mais gravoso do que o previsto no art. 33 do Código Penal, pois a reprimenda foi fixada abaixo de 04 anos e, nesse caso, o regime inicial deveria ser o semiaberto, conforme o §2o do mencionado artigo legal, respeitando-se, os princípios da proporcionalidade e da igualdade. Requerem, em liminar, que o paciente aguarde o julgamento o writ em regime semiaberto. Ao fim, pedem a concessão da ordem para que seja fixado o regime aberto para o inicial cumprimento da pena. Decido. BRUNO ROBERTO MARINHO TEIXEIRA foi condenado, por incurso no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima. O acusado interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido. Interposto recurso especial, este não foi conhecido pelo STJ. O acórdão transitou em julgado em 13/6/2016 e os autos tiveram baixa definitiva à Segunda Vara Criminal de Brasília, sendo expedida carta de guia em 29/9/2016. BRUNO foi preso em 2/1/2021, dando início à execução da pena. No presente habeas corpus, os impetrantes buscam alterar o regime prisional imposto para início da execução da reprimenda. Com efeito, a via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Diante de um processo com trânsito em julgado, se faz necessária a desconstituição da coisa julgada, sendo que o recurso cabível para discutir tal questão na esfera criminal é a revisão criminal. Incabível é a utilização do writ como sucedâneo recursal. In casu, infere-se que os impetrantes pretendem se subtrair dos meios processuais legítimos para a obtenção da pretensão deduzida, fazendo do habeas corpus um recurso amplo, capaz até mesmo de subtrair os efeitos da coisa julgada. Outrossim, do que consta dos autos, a sentença condenatória foi integralmente mantida pela Terceira Turma Criminal e o recurso especial interposto pela defesa não foi conhecido pelo STJ, não sendo possível a discussão de mérito por meio de habeas corpus acerca do acerto da decisão do regime de pena imposto ao paciente. Acerca do tema, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULITÉ SANS GRIEF” – INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163343 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019) Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Homicídio qualificado em continuidade delitiva. Tribunal do Júri. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus não conhecido. (HC 114537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30-05-2018 PUBLIC 01-06-2018) 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 336.207/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador